Tribunal: TJES
Processo: 5000073-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-87.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

AGRAVADO: AILTON VARGAS DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000073-87.2020.8.08.0000

AGVTE:

REAL BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

A
GV
D
O
:

AILTON VARGAS DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR TER SIDO INTERPOSTO EM FACE DE ATO ORDINATÓRIO – ILEGALIDADE – CONTEÚDO DECISÓRIO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO IMEDIADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I
– Dispõe o Código de Processo Civil que contra os atos meramente ordinatórios não caberá recurso, haja vista serem direcionados a apenas impulsionar o feito.

II
– Segundo iterativa jurisprudência, aqueles atos judiciais que sejam capazes de ocasionar prejuízo as partes, ou seja, que possuam conteúdo decisório, ainda que intitulados como despacho, são passíveis de impugnação recursal.

III
– A decisão que inadmite recurso de embargos de declaração reconhecendo a sua intempestividade, por óbvio, tem conteúdo tipicamente decisório.

IV
– Reconhecida a nulidade da decisão, o Tribunal deverá determinar a análise do tema recorrido pelo juízo primevo sempre que for vislumbrada a possível supressão de instância ou não for possível a aplicação a teoria da causa madura.

V
- Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000073-87.2020.8.08.0000

AGVTE:

REAL BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

A
GV
D
O
:

AILTON VARGAS DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, o objetivo da recorrente neste momento é a reforma da decisão que não conheceu do seu recurso de embargos de declaração oposto na origem face ao entendimento de que ele seria intempestivo.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de acolhimento parcial das razões recursais.

Explico. Cotejando os autos, é possível verificar que após a decisão proferida na origem que reconheceu a prescrição parcial do crédito perseguido na ação, foram opostos embargos de declaração pela Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, aqui agravante.

Ocorre que a magistrada singular ao proceder com o juízo de admissibilidade daquele arrazoado, concluiu que ele havia sido protocolizado de forma intempestiva, razão pela qual dele não conheceu (id nº 363386).

Irresignada, a recorrente protocolizou novos embargos declaratórios, onde informou que o recurso anterior foi protocolizado na agência dos Correios ainda dentro do prazo recursal, trazendo aos autos as cópias de envio e de recebimento do documento por funcionário do Fórum da Comarca de Vitória.

Ao receber o referido petitório para análise, a magistrada singular lançou despacho nos autos informando que também não conheceria daquele recurso por entender que o ato objurgado, que não conheceu dos aclaratórios anteriores em razão da intempestividade, seria meramente ordinatório (id nº 363387).

E é aqui que se observa o vício capaz de ensejar a nulidade da decisão objurgada.

Ora, é indene de dúvidas que o ato pelo qual o magistrado deixa de conhecer um recurso é dotado de caráter decisório, ainda que esteja intitulado como despacho.

Decerto, o juízo de valor feito pelo magistrado quando da análise dos requisitos do recurso tem o condão de causar prejuízo a uma das partes, logo, o seu caráter decisório é patente, ainda que ao final do ato a magistrada tenha determinado a realização de diligências.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO
1. Nos termos do entendimento do STJ, para que determinado pronunciamento jurisdicional seja recorrível, deve possuir algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Precedentes.2. Na hipótese, o pronunciamento judicial impugnado por meio de agravo de instrumento possui carga decisória, não se tratando de despacho irrecorrível.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 460.320/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

“
[...]2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso.
[...](AgRg no AREsp n. 716.445/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 27/8/2015.)

Como se percebe, no caso dos autos, o reconhecimento da nulidade da decisão que não analisou o recurso por entender que ele havia sido interposto em face de ato meramente ordinatório é medida imperiosa.

Entrementes, tenho que cabe a esta Eg. Corte apenas manifestar-se quanto a esse ponto em específico, ensejando que a magistrada singular promova o devido enfrentamento da tempestividade recursal, agora fundada na análise dos documentos apresentados pela parte.

E assim digo, porque a análise de tais documentos nesta fase recursal teria o condão de suprimir a instância singular, o que deve ser evitado.

Diante dessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a nulidade da decisão objurgada, determinar a análise do recurso de embargos de declaração pelo julgador primevo, considerando os documentos que possibilitam a análise da tempestividade dos aclaratórios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)